Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721096-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA BARRETO GOIS, LUCAS MATEUS BARRETO SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0729230-89.2024.8.07.0016, deferiu o pedido de tutela para determinar a manutenção da parte agravada no contrato de plano de saúde entabulado. Narra que a parte agravada ajuizou ação objetivando a manutenção no contrato de plano e saúde entabulado entre as partes. Informa que recebeu notificação da operadora sobre a rescisão contratual no dia 11/3/2024, informando a data final em 10/4/2024. Informa que notificou a operadora sobre a necessidade de observância dos prazos legais para rescisão, tendo recebido informação confirmando o prazo de abril. Discorre sobre a ilegalidade da conduta da operadora e mesmo discordando informou os beneficiários sobre a rescisão unilateral. Tece considerações sobre sua boa-fé a integridade nas ações. Sustenta que a competência para manter o contrato é exclusivamente da operadora do plano de saúde. Conclui que a administradora não possui condições de cumprir a ordem judicial, devendo ser deferida a tutela para que seja revogada sua responsabilidade. Defende, ainda, a ausência da probabilidade do direito alegado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 59450455 e 59450458. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 193973268 dos autos principais: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA APARECIDA BARRETO GOIS, L. M. B. S. em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, todos qualificados nos autos. Afirma a parte autora que, em julho de 2023, a requerida UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, por meio da administradora SERVIX, comunicou que, em virtude da negociação da carteira de clientes o plano de saúde da autora, passaria a ser oferecido pela requerida UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL por meio da administradora requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Aduz que a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. garantiu a continuidade dos serviços prestados pela operadora anterior. Discorre que, em 20 de março de 2024, recebeu comunicação da requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. informando o cancelamento do plano de saúde a partir do dia 10/04/2024. Alega que, em 26 de março de 2024, recebeu o mesmo comunicado por parte da requerida UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA.. Aduz que não foi notificada com 60 dias de antecedência, conforme prevê a Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) a concessão da tutela de urgência, para obrigar as Requeridas a manter o plano de saúde de abrangência nacional, para a requerente e seus dependentes, nos moldes originalmente contratados, com a mesma rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte autora. Assim dispõe o artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS: Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. No presente caso, tem-se que, em 20 de março de 2024, houve comunicação da requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. informando o cancelamento do plano de saúde a partir do dia 10/04/2024. Da mesma forma, em 26 de março de 2024, recebeu o mesmo comunicado por parte da requerida UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA.. Em ambos os casos, tem-se, em análise perfunctória, que não houve respeito ao prazo de 60 dias estabelecidos na legislação acima transcrita. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que os autores sejam mantidos no plano de saúde contratado, com os mesmos direitos e deveres originariamente estabelecidos, bem como a mesma rede credenciada originariamente oferecida, mediante pagamento, por parte dos requerentes, da mensalidade devida. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Para a solução da demanda, é importante primeiro destacar o tratamento legal dado aos diferentes planos privados de assistência à saúde. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. No que se refere à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se a normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde vedando o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Transcrevo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Destaquei.) É certo que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 557/2022, aplicável aos planos de saúde coletivos por adesão, estabelece: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O contrato entabulado entre as partes conforme ID 192536580 dos autos principais prevê: 7.28. O contrato coletivo firmado entre a SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e a OPERADORA que passarei a integrar, vigora pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia por escrito no prazo de 60(sessenta) dias de qualquer das partes. A vigência do benefício indicada na página 01 desta Proposta não se confunde com a vigência do Contrato Coletivo. Em caso de rescisão do Contrato Coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato no prazo legal, nada podendo reclamar ocorrendo eventual cancelamento do benefício. Assim, pela própria narrativa da agravante, verifica-se que o prazo estabelecido para rescisão unilateral não foi observado, revelando a verossimilhança do direito da parte agravada. Importante delinear que a própria agravante reconhece o não cumprimento dos prazos estabelecidos em lei. Além disso, as argumentações sobre má-fé da operadora deverão subsidiar processo próprio entre a operadora e a administradora, tendo em vista que essas questões não possuem relevância no presente feito. Apesar das alegações sobre a responsabilidade da agravante, verifico que em sede de análise liminar, não altera o plano fático a responsabilidade específica sobre organização ou assistência; portanto, não afasta a responsabilidade da empresa, especialmente por se tratar de relação de consumo, em que não há distinção na cadeia de consumo. Além disso, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. No caso em tela, esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde nos casos de resilição unilateral, especialmente considerando que a administradora é responsável pela notificação do consumidor. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO SUBJETIVO AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. INADEQUAÇÃO. I. A administradora de benefícios que intermediou a contratação e veiculou a notificação de cancelamento do plano de saúde é parte legítima para demanda que tem por objeto o seu restabelecimento. II. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento irregular do plano de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 14, 18, 20, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998, e do artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados. IV. A relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde infirma os efeitos da sua resilição unilateral em relação a beneficiário que está em tratamento essencial à preservação da sua saúde e da sua própria vida. V. É aplicável analogicamente, para a hipótese de resilição unilateral, a prescrição do artigo 8o, § 3o, alínea "b", da Lei 9.656/1998, segundo a qual, mesmo no caso de encerramento das atividades da operadora, devem ser preservados planos de saúde de beneficiários internados ou em tratamento. VI. À luz dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, provoca dano moral, porque afeta atributos da personalidade, cancelamento irregular do plano de saúde que deixa ao desamparo idosa que se submete a tratamento contínuo de câncer. VII. Ante as particularidades do caso concreto, é adequada a majoração da compensação do dano moral para R$ 10.000,00. VIII. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. IX. A mudança da periodicidade ou do valor da multa, inclusive para estabelecer um teto, é autorizada quando, à vista de fatos ocorridos depois da sua cominação, se constata a sua insuficiência ou exorbitância, consoante a inteligência do artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. X. Recurso da Autora provido parcialmente. Recurso da segunda Ré desprovido. (Acórdão 1367928, 07012795020208070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR E LEI No 9.656/98. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLANOS NÃO COMERCIALIZADOS PELA SEGURADORA. SUSPENSÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A administradora de benefícios e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. Cancelado unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo por adesão pela operadora, deve ser assegurado ao beneficiário o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar. Inteligência do artigo 3o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar. 3. A obrigação de indenizar pressupõe a configuração dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Inexistindo qualquer conduta ilícita da seguradora de saúde, não resta caracterizado o dano moral. 4. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, providas. (Acórdão 1165888, 07148096820178070007, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal neste momento processual, ante a não comprovação da probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de maio de 2024 13:51:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador